Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706365-49.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: CAROLINA VILLELA PERCHE CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S.A. contra sentença da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CAROLINA VILLELA PERCHE CARNEIRO, julgou procedentes os pedidos da inicial. O julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos: “Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para, querendo: 1) BANCO SAFRA: i) informe se a autora já teve ou tem outros investimentos junto à instituição e, em caso positivo, especifique as modalidades e o respectivo perfil de risco. Ressalte-se que não deverá informar os valores, apenas a existência de outros investimentos; e ii) apresente o inteiro teor da conversa de whatsapp mantida entre a autora e o gerente Jeromy Martins (ID 72291613), com a transcrição dos áudios, se existentes; 2) CAROLINA, apresente o inteiro teor da conversa de whatsapp mantida entre com gerente Jeromy Martins, inclusive com a transcrição de áudios eventualmente existentes, porque foi apresentado apenas trechos esparsos da conversa (ID 72291613).” Carolina informou que não possui mais as conversas de WhatsApp mantidas com o gerente Jeromy Martins (ID 73985912). O Banco Safra apresentou esclarecimentos e requereu que a apelante junte a íntegra da conversa ou, subsidiariamente, a concessão do prazo suplementar de 15 dias para localizar e apresentar o conteúdo completo. Diante da manifestação de Carolina, defiro o pedido subsidiário e concedo ao Banco Safra o prazo de 15 dias para juntar a íntegra da conversa, com a transcrição dos áudios, se houver. No mesmo prazo, faculto a apresentação do contrato que foi anexado de forma parcial na petição de ID 74003595, p. 4. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator